Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório e parcialmente procedentes os embargos monitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do procedimento administrativo que identificou irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do réu, a fim de justificar cobrança de recuperação de consumo não registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, constatada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pode o consumidor ou a própria concessionária do serviço público solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor e demais equipamentos para apurar supostas irregularidades no registro de consumo.
4. É obrigação da distribuidora comunicar ao consumidor o local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de lhe permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, pode a distribuidora reagendar a data da avaliação técnica do equipamento, desde que avise o consumidor com pelo menos dez dias de antecedência, conforme determina o art. 592, §2o da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
5. No caso dos autos, não foi garantido ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção ou verificação do medidor, configurando violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa que devem ser garantidos no procedimento administrativo.
6. Embora o TOI possua presunção relativa de legitimidade e de veracidade das informações constantes no documento, é obrigação da concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, parte hipossuficiente da relação jurídica, de modo que a cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.
___________
Legislação relevante citada: Resolução Normativa no 1.000/2021/ANEEL.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.946.665/MA da relatoria da Ministra Assusete Magalhães da Segunda Turma. TJDFT, Acórdão 1953350 da relatoria da Desa. Maria Isabel da Silva na Segunda Turma Recursal, Acórdão 1870784 da relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.